Tribunal: TJPA
Processo: 0002705-30.2017.8.14.0124
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0002705-30.2017.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
APELANTE: LUIS EUFRÁSIO PIRES
ADVOGADO: DR. GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VIZINHAS DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME CONTINUADO PROVADO. DESPROVIMENTO.
1. A palavra da vítima é de suma importância nos processos criminais, principalmente os de natureza sexual, os quais são praticados às ocultas, pelo que praticamente fica a palavra da vítima contra a do acusado, razão pela qual a vítima tem que manter uma versão sólida, firme e harmônica com os demais meios de prova, para sua credibilidade abalar a versão da defesa. In casu, a acusação é solida e congruente, baseada no depoimento da vítima menor e das demais testemunhas, confirmando também o crime continuado.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de São Domingos do Araguaia, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LUIS EUFRÁSIO PIRES
contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A c/c art. 71, do Código Penal.

Consta nos autos, em resumo, que chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar da Comarca de São Domingos do Araguaia, em meados de 2017, o fato de que o acusado abusava sexualmente de suas vizinhas menores de idade, T. da S. R, de 8 anos e T. da S. P. de 10 anos, praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em toques nas partes íntimas, apalpamento dos seios etc. Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela imputação descrita no art. 217-A do CP.

Após tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória (fls. 34/37), somente em relação à vítima mais velha, contra a qual o Réu apelou e em cujo recurso pugna pela reforma da decisão e sua absolvição, diante da insuficiência de provas, e a exclusão do crime continuado (fls. 45/49).

Constam contrarrazões às fls. 55/58.

Às fls. 67/77, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender descabida sua condenação, posto que inexiste provas suficientes quanto ao fato, assim como requer a exclusão do crime continuado.

Em primeiro lugar, cabe destacar que, em que pese o art. 158 do CPP determinar a realização de perícia nos crimes que deixam vestígios, o próprio Código faz a exceção devida, ao estipular que não havendo mais vestígios supre-lhe a prova testemunhal, o que comprova não ser a norma absoluta (art. 167 do CPP).

Em segundo lugar, o caso em que questão foi claro ao expor que não chegou a ocorrer cópula entre agente e vítimas, tratando-se os atos libidinosos apenas de apalpamentos e toques.

E em terceiro lugar, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção em outros elementos de prova (art. 182 do CPP).

Em sendo assim, o fato do laudo não ter sido realizado, não invalida a acusação, sendo prescindível a prova pericial.

Dito isso, alega a defesa que não há provas da materialidade e da autoria delitivas, momento em que requer o afastamento da prova testemunhal consubstanciada nas vítimas e seus familiares.

As vítimas, ouvidas em Juízo, ratificaram o termo da acusação, afirmando que o Réu praticou com elas atos libidinosos em várias oportunidades, aproveitando-se do fato de que eram vizinhos de frente e era costume elas comprarem chop com ele, momento em que ele sempre oferecia lanches e balas.

Em que pese o magistrado ter desconsiderado o crime relativo à menor de 8 anos, entendo que seus depoimentos foram concisos, sólidos, ao contrário do que afirma a defesa, que tenta impingir a conotação de fragilidade a tais termos, sem que ele provasse a motivação na pseudo invenção de fato tão grave.

Após análise dos depoimentos prestados nos autos, atesta-se que o crime foi descoberto porque em certo dia a vítima T. da S. P. se desencontrou da sua irmã de 8 anos no caminho da escola, e esta ficou desesperada achando que havia acontecido algo com sua irmã, relatando a sua professora os fatos criminosos, pois achava que sua irmã poderia ter morrido, como o caso da menor Maria Eduarda ocorrido na cidade em que a criança foi encontrada morta e impactou as crianças da cidade.

O Réu , por sua vez, quando cometia os atos lascivos ameaçava as menores de que elas iam apanhar de seu pai se contassem o que estava acontecendo, e também que poderia ocorrer com elas o mesmo que teria ocorrido com o caso da menor Maria Eduarda, por isso a vítima menor de 8 anos se desesperou quando sua irmã sumiu e acabou por contar na escola os fatos, quando começou a chorar na escola e falou para sua professora, momento em que veio à tona o que ocorria com ela e sua irmã na casa do Réu.

A acusação trouxe aos autos várias provas testemunhais, quais sejam, as vítimas, seus genitores, e professoras da escola, todos depondo o que viram ou ouviram nos autos, confirmando, portanto, os termos de acusação.

Veja-se que a professora afirmou que quando a menor de 10 anos de idade finalmente chegou na escola, vinha com um saco plástico com lanche e bombons, o que confirma a afirmação de que o Réu sempre dava agrados para as crianças em troca de toques e apalpamentos, como bem foi narrado pela vítima, pois da casa dele ela se dirigiu para a escola naquele dia.

Sabemos que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, é de suma importância para o esclarecimento do fato criminoso. Nesse sentido:
¿Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes.¿
(STJ - RESP 700800/RS, Min. Gilson Dipp, DJ 23.03.2005). No entanto, é prova - como qualquer outra, que deve ser confirmada judicialmente.

In casu
, pequenas omissões ou contradições nos termos de depoimentos não tem o condão de excluir a culpabilidade do Réu, se os fatos narrados apresentam consistência.

Outrossim, ambas as vítimas narraram os fatos com harmonia, não havendo qualquer motivo para que inventassem tamanha história contra o Réu, até porque seus pais se davam muito bem com o Réu, que até conselhos dava à família, ou seja, era um vizinho acima de qualquer suspeita, tanto que o pai da vítima afirmou em Juízo que sequer o Réu havia pedido desculpas a ele pelo que havia feito, como se tal fato fosse desculpável. Além disso, ele afirmou que quando foi ao Réu perguntar porque ele havia feito isso com suas filhas, o Réu teria dito que o mal que atenta a pessoa.

Em que pese a defesa tentar desconstituir seus testemunhos, em razão do parentesco, não há razão de ser nos argumentos recursais, pois em crimes sexuais, que são cometidos às escondidas, dificilmente terão testemunhas totalmente isentas como quer a defesa.

E mais, normalmente criminosos sexuais são pessoas acima de qualquer suspeita, normalmente apresentam um comprotamento social agradável e com isso conseguem esconder de todos seus atos de perversão.

Em sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão condenatória, pois, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, há dados suficientes nos autos que comprovam a ocorrência dos crimes.

Veja-se que a palavra da vítima é de suma importância nos processos criminais, principalmente os de natureza sexual, os quais são praticados às ocultas, pelo que praticamente fica a palavra da vítima contra a do acusado, razão pela qual a vítima tem que manter uma versão sólida, firme e harmônica com os demais meios de prova, para sua credibilidade abalar a versão da defesa.

In casu
, entendo que a defesa fracassou na tentativa de enfraquecer o depoimento das vítimas, tentando atingir sua credibilidade, posto que as características pessoais das vítimas, como acima citado, aliados aos demais depoimentos, impedem que se encontrem motivos para justificar sua precariedade, como defende o Apelante.

Desta forma, entendo que os elementos de prova, colhidos durante a instrução criminal, convergem para a culpabilidade do Recorrente, tornando legítima e razoável sua condenação.

Destaco, ainda, que o estupro foi cometido de forma continuada porque as vítimas foram claras ao narrar que os fatos ocorreram várias vezes em diversas oportunidades em que as meninas foram comprar chop com o Réu ou simplesmente eram chamadas por ele para lhe entregar agrados de balas e lanches, o que adequa a conduta ao disposto no art. 71 do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 30 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator